Tribunal: STF
Processo: ARE 1598815
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:
 
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – COMPROVAÇÃO DO PERÍODO DE RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: MAU CHEIRO PROVENIENTE DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANTERIOR À FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA NO LOCAL – CONHECIMENTO PRÉVIO E ASSUNÇÃO DO RISCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
1. Não se configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos, especialmente quanto ao tempo de residência da parte autora, mostra-se suficiente para a formação do convencimento do juízo. Preliminar rejeitada. 
2. A responsabilidade civil das concessionárias prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC, podendo ser afastada em caso de comprovação de culpa exclusiva da vítima. 
3. No caso concreto, restou comprovado que a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) foi implantada em 2003, e que a parte autora passou a residir no local apenas em 2009, sendo evidente o conhecimento prévio da existência do equipamento público e dos eventuais incômodos oriundos de sua operação. 
4. Ao optar por residir em área contígua à ETE, a parte autora assumiu voluntariamente os riscos decorrentes da atividade, razão pela qual incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando o dever de indenizar. 
5. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, reconhecida a culpa exclusiva da vítima”. (eDOC 80 – ID: 77e3a738)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, XXIII, 6º, 37, § 6º, 170, e 225, caput, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 98 – ID: 49670eb7)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que, em sede de apelação, reformou sentença para julgar improcedente pedido de indenização com fundamento na culpa exclusiva da vítima.
Sustenta-se que o acórdão afastou indevidamente a responsabilidade objetiva da concessionária de saneamento, ao admitir excludente de responsabilidade incompatível com o regime constitucional aplicável, notadamente em contexto de dano ambiental e de violação a direitos fundamentais de cunho social e difuso.
Acrescenta-se que “o que não se pode aceitar é que haja uma discriminação ambiental (violação à isonomia): populações vulneráveis frequentemente sofrem desproporcionalmente com impactos ambientais negativos, como poluição e mau cheiro, sem acesso a recursos para remediar a situação, não se pode punir alguém pelo fato de ser pobre! Isso sem dúvida viola a dignidade da pessoa humana e o princípio da isonomia, bem como a Justiça Social”. (eDOC 98 – ID: 49670eb7, p. 13)
É o relatório.
Decido. 
A Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que, embora esteja demonstrado o dano, consistente no mau cheiro exalado pela Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, o fato de o autor da ação fixar residência após a instalação da ETE, afasta a responsabilidade civil extracontratual do Estado no caso. Nesses termos, colho trecho do acórdão: 
 
“Cinge-se a controvérsia à averiguação da responsabilidade da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A – Sanesul, pelo suposto dano moral alegadamente sofrido pela parte autora ao longo dos anos, em razão do mau cheiro emanado da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, localizada na cidade de Paranaíba/MS.
(...)
No caso em análise, após a realização da perícia judicial, restou incontroverso o mau cheiro existente no local em decorrência da operação da ETE, uma vez que não foram adotadas medidas eficazes para conter ou mitigar os odores fétidos, conforme consignado no laudo pericial (fl. 392 – autos nº 0802844-25.2020.8.12.0018). Destaco:
(...)
Por outro lado, conforme informações extraídas da perícia determinada pelo juízo, verifica-se que a implantação da estação de tratamento de esgoto existente na região ocorreu em 01/10/2003, conforme Termo de Recebimento (fl. 462 dos autos nº 0802844-25.2020.8.12.0018). 
Deste modo, estando demonstrado que a ETE emite odores que afetam a vizinhança, e não tendo a requerida comprovado que os gases estão em níveis que não violam a dignidade da pessoa humana2 , resta caracterizada a falha na prestação do serviço, apta a ensejar o dano alegado pela parte autora. 
Assim, é incontestável a emissão de maus odores em razão das atividades da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, cuja instalação ocorreu em 01/10/2003 (fl. 387 dos autos nº 0802844-25.2020.8.12.0018). 
Todavia, apesar de estar comprovado nos autos a existência do dano, é indispensável que a parte autora comprove que reside no local desde a época dos fatos, ou seja, desde a implantação da ETE. 
Assim, passa-se à análise do alegado dano moral pleiteado pela parte autora. 
No caso, o autor é Aramizio Izidio da Silva, nascido em 14/15 (fl. 14/15), residente na Rua Araxá V, 445, Bairro Daniel V, em Paranaíba/MS. 
Ademais, conforme declaração prestada por Cleuza Rita Izidio, residente no mesmo endereço da parte autora, consta que reside no local há aproximadamente 14 anos. Destaco (fl. 408 dos autos nº 0802844-25.2020.8.12.0018):
(...)
Considerando a data da entrevista realizada pelo perito (dia 13/04/2023) e subtraindo o tempo de residência informado, constata-se que o autor reside no endereço mencionado desde o ano de 2009. 
Neste contexto, embora tenha restado comprovado que a estação de tratamento operada pela parte requerida emite odores que causam desconforto aos moradores da região, ficou igualmente evidenciado que a parte autora passou a residir no local APÓS a instalação da ETE. Trata-se de empreendimento cuja natureza e finalidade são de conhecimento público, sendo previsível a ocorrência de eventuais incômodos decorrentes da sua operação, como é o caso do mau cheiro.
Desse modo, ao optar por residir em local onde já existia estação de tratamento de esgoto, a família da parte autora assumiu os riscos inerentes à atividade ali desempenhada, inclusive a possibilidade de desconfortos causados pelos odores. 
Portanto, entendo que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente, tendo em vista a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, uma vez que a parte autora, ciente da existência da ETE na região, estabeleceu sua residência na localidade.
(...)”. (eDOC 80 – ID: 77e3a738, p. 4-8)
 
Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CEMITÉRIO. EXALAÇÃO DE MAU CHEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pela Turma de origem implica análise da legislação infraconstitucional local (Súmula 280/STF), bem como reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1003795 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.02.2017)
 
“Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dano moral coletivo. Poluição ambiental. Estação de Tratamento de Esgoto. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Separação de poderes. Controle judicial de atos administrativos. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual alegava violação ao artigo 2º da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de origem que havia condenado os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. A condenação decorre de prejuízos infligidos a moradores adjacentes à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), em virtude de danos ambientais e emissão de odores fétidos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação por danos morais coletivos por danos ambientais e odores fétidos decorrentes da má gestão de uma Estação de Tratamento de Esgoto implica reexame de fatos e provas, inviabilizando o recurso extraordinário; e (ii) saber se o controle judicial de atos administrativos, que culmina em condenação por danos, viola o princípio da separação de poderes. III. Razões de decidir 3. A condenação da parte agravante decorre de prejuízos infligidos aos moradores adjacentes à Estação de Tratamento de Esgoto, tanto por danos ambientais quanto pela emissão de odores fétidos. Para divergir dessa conclusão fática, seria imprescindível o reexame do acervo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos considerados abusivos ou ilegais não configura violação ao princípio da separação de poderes. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido”. (ARE 1560924 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2025)
 
Verifico, ainda, que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 945.271, Rel. Min. Edson Fachin, firmou tese no sentido de que “[a] questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 80 – ID: 77e3a738, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente